Tribunal: TJSP
Processo: 2253767-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253767-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANDERLEI JACINTHO, é agravado AUGUSTO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253767-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.942
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA
AGRAVANTE:
VANDERLEI JACINTHO
AGRAVADO:
AUGUSTO FERNANDES
VOTO N.o 13.942
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra
decisão que rejeitou a impugnação. Citação e intimação em
fase de cumprimento de sentença recebidas em portaria de
condomínio edilício sem ressalvas. Validade. Exegese do
art. 248, §4o, do CPC. Nulidade não verificada. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
executado, contra decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação ofertada.
Sustenta o agravante nulidade da citação, ante ausência de
assinatura própria do citando na carta citatória. Pugna pelos benefícios da justiça
gratuita. Requer a concessão da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão.
Tutela recursal indeferida a fls. 136/137.
Contrarrazões a fls. 166/174.
Noticiada a concessão do benefício pelo d. Juízo a quo (fls.
182), admite-se o recurso sem o recolhimento das custas de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253767-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.942
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos principais, que a carta de citação foi
encaminhada para o endereço Avenida André Luiz, 213, Apto 74, Picanço,
Guarulhos, SP CEP 07082-050 (fls. 80), lá recebida por terceiro sem qualquer
ressalva (AR de fls. 81).
A despeito do AR não ter sido assinado pelo próprio
agravante, é certo que foi encaminhado ao endereço em que lá reside, conforme
constou de sua qualificação na impugnação às fls. 16 do cumprimento de sentença.
Além disso, a regularidade do ato citatório por meio de
funcionário da portaria é respaldada no art. 248, §4o, do CPC, eis que, repita-se,
recebida sem ressalvas.
Nesse sentido, julgados da Câmara e da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DÍVIDA CONDOMINIAL -
EXECUÇÃO - INCIDENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DA
ARREMATAÇÃO
DO
IMÓVEL
-
JUÍZO
-
REJEIÇÃO
-
AGRAVANTE
-
ARGUIÇÃO
-
CITAÇÃO
POSTAL
-
ENCAMINHAMENTO
-
ENDEREÇO
DO
AGRAVANTE
-
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RECEBEBIMENTO - PORTARIA - ATO
- VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC -
PENHORA - INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE - AGRAVANTE -
ESTADO CIVIL CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL -
DIVORCIADO - ATO - PRESCINDIBILIDADE - ARREMATAÇÃO -
ALEGAÇÃO - PREÇO VIL - NÃO RECONHECIMENTO -
DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO . AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2046931-32.2020.8.26.0000;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CITAÇÃO POSTAL Carta de
citação enviada ao condomínio edilício, recebida pela portaria.
Validade - Inteligência do artigo 248, § 4o, do CPC. Endereço do
destinatário que foi utilizado para citar o réu em autos de recente
execução fiscal movida pela municipalidade, indicando que ele
possui mais de uma residência. Diligência realizada por oficial de
justiça em outro endereço que não é óbice ao reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253767-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.942
4
validade da citação postal. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124523-55.2020.8.26.0000;
Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)
Despesas de condomínio. Cobrança. Revelia da ré. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Alegação de cerceamento de defesa
e nulidade da citação: não acolhimento. Citação postal. Aviso de
recebimento encaminhado ao endereço declinado em contrato.
Recebimento pelo funcionário da portaria do condomínio, sem
qualquer ressalva quanto à ausência ou mudança de endereço da
condômina. Validade do ato. Aplicação do art. 248, § 4o, do CPC.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1028078-23.2018.8.26.0562; Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito
relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Alegação
do executado de nulidade da citação, ao argumento de que não
mais residiria no local em que entregue a carta citatória. Citação
postal, com recebimento, ao que tudo indica, na portaria do
condomínio, com subscrição e sem ressalva. Inteligência do art.
248, §4o, do CPC. Ônus de comprovação da mudança de
endereço que recai sobre o executado. Comunicação pela
locadora da liberação do imóvel antes ocupado, nos autos de ação
de despejo, apenas em momento posterior, sem prova pelo
executado de que a devolução das chaves tenha ocorrido em
momento diverso. Decisão agravada, que afastou a nulidade da
citação, confirmada. Agravo de instrumento do executado
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194526-69.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Reforça a premissa, ainda, o fato da carta de intimação para
pagamento voluntário em sede de cumprimento de sentença ser encaminhada ao
mesmo endereço e também assinada por terceiro (fls. 14 do cumprimento de
sentença), ao que tudo indica, regularmente recebida pelo agravante, tanto que se
manifestou nos autos em seguida (fls. 16/22).
Desse modo, não evidenciada a nulidade da citação, não há
falar em nulidade do título, devendo a decisão ser integralmente mantida como
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253767-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.942
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator